Tribunal: TJDFT
Processo: 0715403-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC ATENDIDOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA E ELEVADA CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU. MEDIDA COERCITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos prestes a ser molestados. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Comprovados os requisitos da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.
3. As astreintes apresentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte a cumprir a obrigação, e tem por finalidade conferir efetividade à decisão judicial, desestimulando o descumprimento.
4. No caso concreto, as astreintes são razoáveis se comparadas com a elevada capacidade financeira do réu e a gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação (verba de natureza alimentar).
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.